Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL – CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NA PORTARIA DE CONDOMÍNIO – REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:

“Agravo de instrumento interposto por REMO CASTELLI SIMI contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nulidade da citação.

As razões recursais que fundamentam o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso são as mesmas lançadas na origem, no sentido de que o ora Agravante não recebeu o AR de citação entregue na portaria de seu Condomínio, porque estaria viajando a trabalho no período.

DECIDO.

O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.

Em exame preliminar, não reconheço a probabilidade direito em razão de o CPC prever a modalidade de citação impugnada, nos termos do art. 428, § 4o, do CPC.

De mais a mais, a declaração do empregador do Agravante de que estaria a trabalho em Alto Paraíso/GO não é conclusiva, uma vez que não há qualquer consideração a períodos de folga. Igualmente não se tem nos autos qualquer documento que infirme o fato de que o Condomínio procedeu a entrega da Carta de Citação tal logo a recebeu.

Assim, INDEFIROa atribuição de efeito suspensivo.”

2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. Dispõe assim o CPC em seu art. 248, § 4o: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a carta de citação foi entregue ao Porteiro do condomínio onde o Agravante reside, sem que haja qualquer documento que possa infirmar a sua entrega.
5. De outro lado, inexiste uma situação inequívoca ou prova contundente que afaste a presunção legal da regularidade da citação. A declaração do empregador do ora Agravante, objeto do ID 41454922 - Pág. 12, não se presta para esse fim, porque omissa no que se refere as escalas de voo e folgas no período de 01/02 a 30/03/2022 e, por Alto Paraíso/GO encontrar-se a 225 Km de Brasília, o que em tese permite retornos esporádicos sem maior esforço. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.